Tribunal: TJES
Processo: 0013685-81.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013685-81.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALICE DE SOUZA PINTO
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. REPACTUAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.

1.
o Banco
apelado
colacionou as Cédulas de Crédito Bancário que deram origem aos empréstimos questionados pel
a
a
pelante
e a análise dessas permite notar que
a de nº 590770339 (fls. 61/62),
e a de nº 591670456 (fls. 65/66) que serviram como refinanciamento de empréstimos anteriores.

2.

O Contrato nº 590770339, fls. 61/62, devidamente assinado pelas partes e testemunhas, datado de 08/07/2019, no valor de R$ 2.221,61 (dois mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos) foi firmado como renegociação de outro pacto, o de nº 578321201, por tal razão a apelante apenas recebeu a quantia de R$ 512,06 (quinhentos e doze reais e seis centavos).

3.
Já o Contrato nº 591670456, fls. 65/66, também devidamente assinado pelas partes e testemunhas, datado de
19/07/2019
, no valor de R$ 4.0
08
,
62
(quatro mil e
oito reais e sessenta e dois
centavos) foi firmado como renegociação de outro pacto, o de nº
594970064,
por tal razão a apelante apenas recebeu a quantia de R$
1.551,32
(hum mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos).

4.
Embora
a apelante alegue
que não foram juntados os
contratos nºs
578321201
e 594970064,
verifica-se que
os contratos nºs
590770339
e
591670456
foram

devidamente
assinados pelas partes,
e neles contaram
expressamente
que
tais
serviram como refinanciamento dos contratos que estavam em vigor (578321201 e 594970064),
o que ensejou na redução da quantia
depositad
a na conta da apelante
.

5
.

O
bserva-se,
ainda,
que em todos os contratos questionados pela apelante há uma digital aposta no campo destinado ao mutuário, que permite antever a possibilidade de pertencer a ela, uma vez que afirma ser iletrada e, na sequência, há assinatura de outra pessoa a rogo (Daniel de Souza Pinto da Costa), seu filho, que a acompanhou em todas as contratações.

6
.

Os documentos colacionados aos autos demonstram que os contratos questionados pel
a
autor
a
, foram subscritos para renegociação de contratos anteriores e não impugnados pelo mesmo. Ademais,
o banco apelado
demonstrou que os valores remanescentes tiveram como destinatário
a
própri
a

apelante
.

7
.
Em sendo assim, diante do
aparente
desajuste financeiro da vida d
a apelante
, com a contratação de vários empréstimos consignados, que se iniciaram ainda nos idos de 20
17
, conforme se verifica às fls.
41/71
, e a ausência de indícios de fraude, é de se concluir que os contratos impugnados são válidos, via de consequência, não se verifica a ocorrência de danos materiais ou morais à parte
apelante
.

8
. Recurso conhecido e desprovido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0013685-81.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALICE DE SOUZA PINTO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO BLUNCK DE SOUZA - ES32119-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALICE DE SOUZA PINTO, em face da r. sentença de fls. 107/108, proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação de resolução contratual c/c danos morais ajuizada pela apelante em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, ora apelado, que julgou improcedente o pedido autoral por entender demonstrado, através do conjunto probatório, a efetiva contratação dos empréstimos consignados questionados.

Em suas razões, a apelante alega, em síntese que:
I)
contratou, junto ao apelado, três empréstimos consignados, nº 590770339, nº 591670456 e nº 596370301, cujos valores não foram depositados em sua integralidade;
II)
só recebeu o valor integral do empréstimo 596370301;
I
II)
no empréstimo nº 590770339, firmado em 09/07/2019, no valor de R$ 2.203,38 (dois mil, duzentos e três reais e trinta e oito centavos), parcelado em 72 (setenta e duas) vezes de R$ 60,84 (sessenta reais e oitenta e quatro centavos), só recebeu R$ 512,06 (quinhentos e doze reais e seis centavos), faltou receber o valor de R$ 1.691,32 (hum mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos) e no empréstimo nº 591670456, firmado em 19/07/2019, no valor de R$ 3.955,75 (três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) parcelado em 72 (setenta e duas) vezes de R$ 100,81 (cem reais e oitenta e um centavos), só recebeu o valor de R$ 1.551,32 (hum mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), faltou receber R$ 2.404,43 (dois mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e três centavos);
I
V
)
o apelado não juntou aos autos os contratos de empréstimos 578321201 e 594970064 que foram quitados em razão do suposto refinanciamento, não comprovando a veracidade de tais empréstimos;
V)
não realizou os

empréstimos 578321201 e 594970064.

O apelado apresentou contrarrazões, em que requer a manutenção da sentença recorrida.

Importante primeiramente destacar que a relação existente entre as partes é de cunho consumerista
o
que foi devidamente reconhecid
o
na r. sentença proferida pelo juízo a
quo
e não
impugnada

n
este recurso.

Na origem, t
rata-se de ação de
resolução contratual c/c danos morais
ajuizada pel
a
apela
nte
em face do
banco
apela
do
, devido à divergência de valores depositados em sua conta na contratação dos empréstimo
s
590770339 e 591670456.

Alega que
no empréstimo nº 590770339,
firmado em 09/07/2019, no valor de R$ 2.203,38 (dois mil, duzentos e três reais e trinta e oito centavos), parcelado em 72 (setenta e duas
)
vezes de R$ 60,84
(sessenta reais e oitenta e quatro centavos), só recebeu R$ 512,06 (quinhentos e doze reais e seis centavos),
remanescendo

a quantia
de R$ 1.691,32 (hum mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos
)
a receber
e, no empréstimo
nº 591670456, firmado em 19/07/2019, no valor de R$ 3.955,75 (três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) parcelado em 72 (setenta e duas) vezes de R$ 100,81 (cem reais e oitenta e um centavos), s
omente

teve acesso

a
o valor de R$ 1.551,32 (hum mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), falt
ando
receber R$ 2.404,43 (dois mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e três centavos).

S
obreveio sentença, julgando improcedente o pedido autoral na forma do artigo 487, I, do CPC.

Irresignada, a apelante pleiteia a reforma da sentença, sob alegação de que desconhece os contratos anteriores que ensejaram a retenção dos valores dos empréstimos realizados; não houve a juntada dos mencionados contratos, sendo ilegítimos os descontos.

Pois bem.

Analisando as provas dos autos, nota-se que o Banco apelado colacionou as Cédulas de Crédito Bancário que deram origem aos empréstimos questionados pela apelante e a análise dessas permite notar que a de nº 590770339 (fls. 61/62), e a de nº 591670456 (fls. 65/66)
serviram como refinanciamento de empréstimos anteriores.

A Cédula de Crédito Bancário nº 590770339, fls. 61/62, devidamente assinada pelas partes e testemunhas, datada de 08/07/2019, no valor de R$ 2.221,61 (dois mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos) foi firmada como renegociação de outro pacto, o de nº 578321201, por tal razão a apelante apenas recebeu a quantia de R$ 512,06 (quinhentos e doze reais e seis centavos).

De acordo com o documento de fl. 41 (comprovante de operação de crédito), o saldo remanescente desse contrato foi de R$ 512,06 (quinhentos e doze reais e seis centavos), uma vez que, ratifique-se, a quantia de R$ 1.691,32 (hum mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta de dois centavos)
foi utilizada para quitação de contrato anterior (nº 578321201).

Já o Contrato nº 591670456, fls. 65/66, também assinado pelas partes e testemunhas, datado de 19/07/2019, no valor de R$ 4.008,62 (quatro mil e oito reais e sessenta e dois centavos) foi firmado como renegociação de outro pacto, o de nº 594970064, cujo saldo remanescente era de R$ 2.459,65 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos
, por isso a apelante apenas recebeu a quantia de R$ 1.551,32
(hum mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos).

Às fls. 51/59 consta documento de crédito colacionado pelo apelado, em que comprova ter creditado à apelante as quantias pactuadas.

O único contrato que não foi usado para renegociação de pacto anterior é o de nº 596370301, colacionado às fls. 69/70, celebrado em 09/07/2019, no valor de R$ 2.165,14 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais e quatorze centavos), sendo confirmado a contratação e recebimento do valor pela própria apelante.

Embora a apelante alegue que não foram juntados os contratos nºs 578321201 e 594970064, verifica-se que os contratos nºs 590770339 e 591670456 foram devidamente assinados pelas partes, e neles constaram expressamente que tais serviram como refinanciamento dos contratos que estavam em vigor (578321201 e 594970064) e os valores que seriam depositados na conta, o que ensejou a redução da quantia depositada na conta da apelante.

Outrossim, observa-se, ainda, que em todos os contratos questionados pela apelante há uma digital aposta no campo destinado ao mutuário, que permite antever a possibilidade de pertencer a ela, uma vez que afirma ser iletrada e, na sequência, há assinatura de outra pessoa a rogo (Daniel de Souza Pinto da Costa), seu filho, que a acompanhou em todas as contratações.

Além do mais, convém trazer aos autos trecho da r. sentença, onde o MM. Juízo a quo, após a oitiva da autora, ressaltou acerca do seu convencimento quanto a improcedência do pedido autoral, vejamos:

Analisando os fatos articulados pelas partes, bem como as provas produzidas nos autos, verifico que não assiste razão à parte autora. E isto, independentemente da produção de prova pericial grafotécnica, até porque a autora reconhece em seu depoimento pessoa que a pessoa de Daniel De Souza Pinto da Costa é seu filho, a acompanhou por ocasião da contratação, e é quem assina a seu rogo os documentos de fls. 21/36.

Compulsando todos os elementos, estou convencido de que a autora, ao longo de um pequeno período, foi renovando sucessivamente seus contratos de empréstimos consignados. Em consequência, ia recebendo depósitos dos valores que sobejassem aquele específico par quitação da obrigação anteriormente pactuada. Não extraio de todos o processado nos autos que o requerido tenha agido com dolo ou culpa em sua relação com a autora, a partir do momento em que não constato vícios de consentimento na relação.

Não havendo lesão ao direito da autora, não há dano a ser indenizado (...)

Isso Posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para julgar extinto o processo neste grau de jurisdição, na forma do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil. (...) CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Quinta-feira, 19 de agosto de 2021, EVANDRO COELHO DE LIMA. Juiz de Direito.

O que se verifica é que, diante dos diversos empréstimos realizados pela apelante é factível que tenha sido cobrada pelos empréstimos que não estava conseguindo saldar e tenha procedido a repactuação desses, postulando que houvesse um saldo, para quitar outros empréstimos junto a outras instituições bancárias.

A alegada hipervulnerabilidade da idosa não se presta a infirmar as provas dos autos pois, como se pode constatar pelo histórico de consignações juntado na lide, a apelante é contumaz na contratação de empréstimos, não se mostrando lícito pretender locupletar-se de sua afirmada hipossuficiência no momento da contratação.

Em sendo assim, diante do

aparente
desajuste financeiro da vida da apelante, com a contratação de vários empréstimos consignados, que se iniciaram ainda em 2017, conforme se verifica às fls. 41/71, e a ausência de indícios de fraude, é de se concluir que os contratos impugnados são válidos, via de consequência, não se verifica a ocorrência de danos materiais ou morais à parte apelante.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela apelante e

NEGO-
LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença
a quo
.

Tendo em vista a sucumbência da apelante, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo-se ressaltar, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, porque encontra-se amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)